Tribunal: TJSP
Processo: 1006707-45.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
res. Exibição de documentos determinada, visto que se trata de documentação de interesse comum das partes. 4. Recurso dA autorA provido, com determinação, prejudicado o exame do apelo do réu.
(TJSP; Apelação Cível 1006707-45.2020.8.26.0008; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2021; Data de Registro: 27/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Campos Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/03/2021

Data de publicação:

27/03/2021

Ementa:
1. Apelações. Demanda revisional de contratos bancários. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão modificada. 3. Cerceamento de defesa configurado. Pedido de revisão de toda a relação contratual existente entre as partes. Incidência da Súmula 286 do STJ. Elementos dos autos que não permitem imediato julgamento da lide. Fatos que dependem de provas suplementares. Exibição de documentos

Ementa:
1. Apelações. Demanda revisional de contratos bancários. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão modificada. 3. Cerceamento de defesa configurado. Pedido de revisão de toda a relação contratual existente entre as partes. Incidência da Súmula 286 do STJ. Elementos dos autos que não permitem imediato julgamento da lide. Fatos que dependem de provas suplementares. Exibição de documentos determinada, visto que se trata de documentação de interesse comum das partes. 4. Recurso dA autorA provido, com determinação, prejudicado o exame do apelo do réu.